Tribunal: TJDFT
Processo: 0700728-23.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700728-23.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAROLINA KIYOMI DE OLIVEIRA DESPACHO Ao agravante para identificar a decisão recorrida e o número do processo na origem. No mesmo prazo deverá informar, ainda, se referido processo tramitou nas Turmas Recursais em algum momento, em decorrência da interposição qualquer recurso. Prazo de 05 dias. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.